Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718366-82.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DA LUZ RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. OFENSA À HONRA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DA OPERADORA DE SAUDE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão do serviço de home care é devida quando há prescrição médica com base no quadro de saúde do paciente, sendo despicienda a produção de prova pericial. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa. 2. Segundo a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, as prescrições do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 3. Considerando que é atribuição do médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados no procedimento, não pode tabela técnica escolhida unilateralmente pela prestadora do serviço afastar prescrição médica que indicou determinado tratamento ao paciente. 4. O dano moral é descabido quando não resta demonstrada que a negativa da operadora afetou diretamente a honra ou abalou o estado psicológico da postulante. Ademais, o tratamento médico, ainda que por meio da concessão de liminar, foi obtido pela autora, sem maiores repercussões na saúde da paciente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, sustentando que não deveria ter sido obrigada a promover o tratamento da ora recorrida (home care); b) artigos 186, 188, 422 e 927, todos do Código Civil, e 5o, inciso II, da Constituição Federal, porquanto entende que não há qualquer dano moral a ser indenizado em face da inexistência de ato ilícito; c) artigo 355 do Código de Processo Civil, por haver ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, em razão do julgamento antecipado, tendo em vista existir a necessidade de realização de prova pericial; d) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Requer a condenação da recorrida em custas e honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, bem como à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou pela “manutenção da obrigatoriedade de concessão do atendimento domiciliar, até porque a medida já foi implementada, como se vê na petição ID 35820100” (ID 39338609). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na alegada ofensa ao artigo 355 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “No presente caso, portanto, a prova pericial é desnecessária, na medida em que o quadro clínico grave da autora, idosa, é demonstrado pelos documentos acostados aos autos, bem como corroborado pela prescrição do médico assistente, que acompanha seu quadro e atesta a necessidade do tratamento domiciliar” (ID 39338609); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial" (AgInt no AREsp n1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/5/2022). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.649.729/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe 21/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 188, 422 e 927, todos do CC, uma vez que falece interesse recursal à ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora decidiu: “entendo incabível, na hipótese em análise, a condenação da GEAP ao pagamento de danos morais (...). Isto posto, (...) dou parcial provimento ao apelo para excluir a condenação da GEAP em danos morais” (ID 39338609). Igualmente, o apelo não deve seguir em relação à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). Também não cabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 5o, inciso II, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 31/5/2022). Quanto aos pedidos de condenação da recorrente e da recorrida em custas e honorários sucumbenciais, e da recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027